Tribunal: TJPA
Processo: 0804963-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804963-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO DIEGO MIRANDA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 157. §2º-A, I, ARTIGO 288, § ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B DO ECA, E MAIS O ART. 12 DA LEI 10.826/03

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS PELO ART. 312 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PLURALIDADE DE RÉUS – RAZOABILIDADE – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado nos termos do
art. 157. §2º-A, I, artigo 288, § único, ambos do Código Penal, art. 244-B do ECA, e mais o art. 12 da lei 10.826/03

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e extensão de benefício.

3.
Quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, tenho que resta descabida, posto que, da análise da decisão constritora colacionada nos presentes autos no ID. nº
3113424, verifica-se que a ordem pública merece ser resguardada das supostas condutas delitivas pelas quais está sendo processado o paciente, quais sejam, art. 157. §2º-A, I, artigo 288, § único, ambos do Código Penal, art. 244-B do ECA, e mais o art. 12 da lei 10.826/03.

Segundo o Juízo em suas informações, “
O ora paciente foi denunciado por ter, supostamente, no dia 04/01/2019, ter sido se dirigido à empresa era da informática e subtraído 08 (oito) aparelhos celulares mediante violência. Consta também que o denunciado estava na companhia de outros dois nacionais - entre eles um adolescente - em posse de uma arma de fogo, integrando associação criminosa.”

Como se vê, diante da gravidade concreta das supostas condutas criminosas, variadas, diga-se de passagem, o que evidencia a periculosidade real do paciente, deve ser mantida sua custódia cautelar, em primazia ao requisito da garantia da ordem pública na espécie, nos moldes do art. 312 do CPP, não sendo qualquer outra medida cautelar diversa apta à tanto.

Destaque-se o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar o requisito da garantia da ordem pública.

4
.
Inexistência de excesso de prazo na espécie.

É cediço que os prazos processuais não se somam de modo puramente aritmético, devendo haver um recorte em sua análise sob o enfoque da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se, ainda, em conta, a presença de vetores antagônicos à boa marcha processual, tais como pluralidade de réus, complexidade do feito, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, como informado pelo Juízo e de tudo mais que
consta nos autos,
“
e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Nos autos de nº nº 0000122- 32.2019.8.14.0050, após a citação e a respectiva apresentação de resposta à acusação, designou-se audiência de instrução para o dia 17/05/2019 às 12h00, redesignada posteriormente para o dia 12/09/2019. Na data em questão foi realizada a audiência de instrução, ao que passo que se aguarda o retorno da carta precatória de interrogatório do ora paciente para que se inaugure a fase de memoriais”
.

Da análise deste panorama processual, não se afere qualquer excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, muito ao contrário, em se levando em conta a pluralidade de réus no processo e quantidade de crimes a serem apurados, de sorte que o mesmo já está seguindo para fase de alegações finais.

Inexiste, pois, qualquer excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal em tela.

5.
Por fim, quanto ao pedido de extensão de benefício, tenho que a mesma deva ser direcionado ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA A
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Antonio Diego Miranda Lima
.

Impetrante:
Patrícia Lima Queiroz
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0804963-56.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Patrícia Lima Queiroz
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Antonio Diego Miranda Lima
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA

Aduz a impetrante que
o paciente foi autuado em flagrante no dia 04 de janeiro de 2019. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente como incurso nos art. 157. §2º-A, I, artigo 288, § único, ambos do Código Penal, art. 244-B do ECA, e mais o art. 12 da lei 10.826/03. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 12 de setembro de 2019, tendo sido ouvidas todas as testemunhas.

Relata que
os réus não foram ouvidos, por estarem presos em Belém, sendo determinado pelo juiz em audiência, a expedição de carta precatória para interrogatório do paciente, e após o retorno, vista ao MP para alegações e depois a defesa. A carta precatória foi recebida em Belém em fevereiro deste ano, agendando o interrogatório do paciente para 13 de maio de 2020, porém a audiência foi cancelada tendo em vista a atual pandemia de COVID-19.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e extensão de benefício.

Requer a concessão da ordem para ser posto em soltura o paciente, expedindo-se lhe alvará de soltura, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, esta, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Liminar por mim indeferida em 25/05/2020 (Id. nº
3116617) e informações requisitadas ao Juízo a quo por oportuno, o que se houve em 25/05/2020, consoante Id. 134178.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de Antônio Diego Miranda Lima, sem prejuízo de eventual análise da situação do paciente à luz da Recomendação nº 62/2020, do CNJ e da orientação do STF (Id. nº 3143834).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo e extensão de benefício.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, tenho que resta descabida, posto que, da análise da decisão constritora colacionada nos presentes autos no ID. nº
3113424, verifica-se que a ordem pública merece ser resguardada das supostas condutas delitivas pelas quais está sendo processado o paciente, quais sejam, art. 157. §2º-A, I, artigo 288, § único, ambos do Código Penal, art. 244-B do ECA, e mais o art. 12 da lei 10.826/03.

Segundo o Juízo em suas informações, “
O ora paciente foi denunciado por ter, supostamente, no dia 04/01/2019, ter sido se dirigido à empresa era da informática e subtraído 08 (oito) aparelhos celulares mediante violência. Consta também que o denunciado estava na companhia de outros dois nacionais - entre eles um adolescente - em posse de uma arma de fogo, integrando associação criminosa.”

Como se vê, diante da gravidade concreta das supostas condutas criminosas, variadas, diga-se de passagem, o que evidencia a periculosidade real do paciente, deve ser mantida sua custódia cautelar, em primazia ao requisito da garantia da ordem pública na espécie, nos moldes do art. 312 do CPP, não sendo qualquer outra medida cautelar diversa apta à tanto.

Destaque-se o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar o requisito da garantia da ordem pública.

Com relação ao excesso de prazo, na esteira do que fora decidido pelo Juízo
a quo
, é cediço que os prazos processuais não se somam de modo puramente aritmético, devendo haver um recorte em sua análise sob o enfoque da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se, ainda, em conta, a presença de vetores antagônicos à boa marcha processual, tais como pluralidade de réus, complexidade do feito, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, como informado pelo Juízo e de tudo mais que
consta nos autos,
“
e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Nos autos de nº nº 0000122- 32.2019.8.14.0050, após a citação e a respectiva apresentação de resposta à acusação, designou-se audiência de instrução para o dia 17/05/2019 às 12h00, redesignada posteriormente para o dia 12/09/2019. Na data em questão foi realizada a audiência de instrução, ao que passo que se aguarda o retorno da carta precatória de interrogatório do ora paciente para que se inaugure a fase de memoriais”
.

Da análise deste panorama processual, não se afere qualquer excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, muito ao contrário, em se levando em conta a pluralidade de réus no processo e quantidade de crimes a serem apurados, de sorte que o mesmo já está seguindo para fase de alegações finais.

Inexiste, pois, qualquer excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal em tela.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Por fim, quanto ao pedido de extensão de benefício, tenho que o mesmo deva ser direcionado ao juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS E A DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2020